Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014340-64.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 019.813.391-08 (JUIZO RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 019.813.391-08 (RECORRIDO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA CNH — PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INOBSERVÂNCIA — MULTAS EXCLUÍDAS – SEGURANÇA CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA.

A remessa necessária consiste na necessidade, imposta por lei, de que a sentença, para tornar-se eficaz, seja reexaminada pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso das partes.

Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no de Mandado de Segurança n. 1014340-64.2016.8.11.0041, impetrado por
Alexsandro dos Anjos Araújo
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito

-
DETRAN/MT concedeu a ordem pleiteada para assegurar ao impetrante a disponibilização, pela autoridade pública, de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ressai dos autos que o impetrante se insurgiu em face de ato administrativo de agente estatal que lhe negou o direito de renovação de sua CNH, sob o argumento da existência de multas de trânsito em seu desfavor.

Não houve interposição de recuso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela a ratificação da sentença (Id. 52874983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no de Mandado de Segurança n. 1014340-64.2016.8.11.0041, impetrado por Alexsandro dos Anjos Araújo contra ato tido por ilegal praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT concedeu a ordem pleiteada para assegurar ao impetrante a disponibilização, pela autoridade pública, de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A remessa necessária consiste na necessidade, imposta por lei, de que a sentença, para tornar-se eficaz, seja reexaminada pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso das partes. É condição indispensável para que possa transitar em julgado.

Cabe ao juiz
a quo
, verificadas as hipóteses, determinar de ofício a remessa dos autos à instância superior, ainda que as partes não tenham recorrido.

Enquanto não o fizer, a sentença não transita em julgado, como estabelece a Súmula 423 do STF:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’.

In casu,
a sentença é sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, em decorrência do §1° do art. 14 da Lei 12.016/2009,
in verbis
:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. "

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Com efeito, é consabido que o Código de Trânsito Brasileiro permite a suspensão do direito de dirigir, senão vejamos:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - apreensão do veículo; (Revogado pela Lei n° 13.281, de 2016) (Vigência).

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.

§ 1° A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.
Grifos acrescidos.

§ 2° (VETADO)

§ 3° A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor."

A sanção de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, veja-se:

"Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. "

Na hipótese dos presentes autos, o Impetrante logrou êxito em demostrar que a multas existentes foram efetivamente canceladas pelo órgão executivo de Trânsito DETRAN/MT, não havendo motivos para impedimento à renovação da CNH (Id. 9115474).

Nesse sentido é cristalina a disposição do artigo 265 do Código de trânsito Brasileiro:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
”

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5o, LV, dispõe que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Contudo, não foram oportunizados tais direitos ao Impetrante em relação aos procedimentos administrativos descritos no Id. 9115474.

Neste espeque, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO CNH - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

2. Sentença ratificada em reexame necessário.

(N.U 1004580-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Partindo dessas premissas, considerando que não foi assegurada a parte impetrante o direito ao contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, motivo pelo qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021